Tribunal: TJES
Processo: 5015308-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015308-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAIARA VIEIRA DIAS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5015308-55.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara de Baixo Guandu
Recorrente: Maiara Vieira Dias
Recorrido: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. MORA CARACTERIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte autora pleiteava a manutenção da posse de veículo alienado fiduciariamente e a abstenção de inscrição em cadastros restritivos de crédito.

A agravante sustenta abusividade na cobrança de encargos acessórios, como seguro prestamista, tarifa de registro e IOF financiado, alegando descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alegação de abusividade de encargos acessórios é suficiente para afastar a mora contratual; e (ii) estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à manutenção da posse do bem e à não negativação do nome da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que apenas a abusividade de encargos incidentes no período da normalidade contratual, como juros remuneratórios e capitalização, pode afastar a mora (REsp 1.061.530/RS).
5. Encargos acessórios, como tarifas e seguros, não possuem aptidão para descaracterizar a mora, especialmente quando não há depósito do valor incontroverso, conforme art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.
6. No caso concreto, a agravante não efetuou depósito ou ofereceu pagamento da parcela incontroversa, limitando-se a impugnar encargos acessórios previstos contratualmente.
7. Ausente a probabilidade do direito, não se mostram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.
8. Mantém-se, portanto, a decisão que indeferiu a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A alegação de abusividade de encargos acessórios não é suficiente para afastar a mora em contrato garantido por alienação fiduciária.
2. A ausência de depósito do valor incontroverso impede a concessão de tutela de urgência para manutenção da posse do bem e suspensão da negativação."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo); TJES, Agravo de Instrumento nº 024189001241, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 04.06.2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº

5015308-55
.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAIARA VIEIRA DIAS

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maiara Vieira Dias (ID 10076471), visando à reforma de decisão interlocutória (ID 49849825), proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu, que, nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à manutenção da posse do veículo e à abstenção de inscrição do nome em cadastros restritivos de crédito.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese: (i) abusividade de cláusulas contratuais, especialmente quanto à cobrança de seguro prestamista, tarifa de registro e IOF financiado, configurando venda casada e desequilíbrio contratual; (ii) que a exigência de encargos indevidos afasta a mora debendi, legitimando a manutenção da posse do bem objeto de garantia fiduciária; (iii) presença de perigo de dano, diante da essencialidade do veículo para locomoção e subsistência, além dos prejuízos decorrentes de eventual negativação.

Decisão inicial deste Relator (ID 13209885) indeferiu o efeito suspensivo, por ausência de demonstração da probabilidade do direito, notadamente em razão da inexistência de depósito dos valores incontroversos.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (ID 13843620), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de validade das cláusulas pactuadas e de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em apreço, passo ao enfrentamento do mérito.

Segundo se extrai dos autos, a agravante insurge-se contra o indeferimento de medida liminar destinada a suspender os efeitos da mora e assegurar a manutenção da posse de veículo Toyota Hilux, objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, sob o argumento de que o pacto contém encargos abusivos, notadamente seguro prestamista, tarifa de registro e IOF financiado.

A decisão impugnada rejeitou a pretensão ao fundamento de que a simples discussão judicial do débito não tem o condão de afastar a mora, exigindo-se, para a concessão da tutela de urgência, o preenchimento cumulativo de requisitos específicos delineados pela jurisprudência pátria.

A controvérsia cinge-se à verificação de se a alegação de abusividade em encargos acessórios — como tarifas e seguros — revela-se suficiente para descaracterizar a mora da devedora e autorizar a antecipação dos efeitos da tutela, com vistas à manutenção da posse do bem e à vedação de inscrição em cadastros restritivos de crédito.

Está pacificado, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, (REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos), apenas o reconhecimento da abusividade de encargos incidentes no período da normalidade contratual — tais como juros remuneratórios e capitalização — possui aptidão para descaracterizar a mora.

O entendimento firmado, em especial na Orientação nº 2 do referido precedente, assenta-se na premissa de que somente a exigência de encargos principais excessivos torna escusável o inadimplemento.

Em se tratando de encargos acessórios, subsiste a mora enquanto não houver o depósito da parcela incontroversa do débito, conforme expressamente previsto no art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

No caso concreto, verifica-se que a agravante limita-se a impugnar encargos acessórios (“Iof, Tarifa de Registro e Seguro Prestamista), sem apresentar o depósito ou a oferta de pagamento do valor que entende devido. Os elementos constantes dos autos (ID 10076473) indicam que tais encargos estavam expressamente previstos e foram aceitos no momento da contratação, não sendo estes hábeis a afastar os efeitos da mora.

Ainda que a análise acerca da eventual abusividade dessas cobranças deva ser aprofundada na instância de origem, a ausência de depósito do valor incontroverso impede, neste momento processual, a concessão da medida liminar para obstar atos de excussão da garantia fiduciária ou a inscrição em cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido:

“EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO POSSIBILIDADE DE CONSIGNAR EM JUÍZO O VALOR INCONTROVERSO NÃO COMPROVADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA AFASTAR A MORA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - À luz do decidido no REsp nº 1.061.530/RS, em sede de recurso repetitivo, O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito (AgRg no AREsp 348.724/MS). 2 - Deixou o Agravante de demonstrar a plausibilidade de suas alegações, uma vez que não arguiu ilegalidades ou excessos que o levaram a pretender depositar apenas uma parte do débito, bem como sequer tentou convencer de que deve menos do que lhe é cobrado nos contratos objetos da demanda devido à abusividade das cláusulas. 3 - Ausente tal requisito, embora seja possível consignar em Juízo o montante que o Agravante sustenta ser devido, não há como afastar a mora, impedir a rescisão dos contratos entabulados pelas partes nem retirar a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. 4 - Recurso parcialmente provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189001241, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2018, Data da Publicação no Diário: 18/06/2018)

De outro norte, a manutenção da posse de bem alienado fiduciariamente exige demonstração inequívoca de que a abusividade recai sobre encargos essenciais do contrato, como juros ou capitalização, o que não se evidencia, de plano, nas razões recursais e conforme fundamentação ora encampada.

Desta forma, impõe-se a preservação da decisão agravada, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC e da jurisprudência vinculante aplicável à matéria.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)